Tribunal: TJDFT
Processo: 0710250-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA. INTERESSES INDIVIDUAIS DIVISÍVEIS DOS SINDICALIZADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva, determinou a livre distribuição do feito.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça e da exegese do art. 137, § 3o, II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, a liquidação/cumprimento de sentença coletiva, ainda que promovida por sindicato na qualidade de substituto processual, não induz a prevenção do Juízo prolator do título executivo judicial genérico.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.